Tribunal: TJMT
Processo: 1025906-94.2020.8.11.0000
Relator(a): CLARICE CLAUDINO DA SILVA
Órgão julgador: CLARICE CLAUDINO DA SILVA
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2021-07-14
Data de publicação: 2021-07-17

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1025906-94.2020.8.11.0000
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Pagamento, Condomínio]
Relator:
Des(a).
CLARICE CLAUDINO DA SILVA

Turma Julgadora:

[DES(A). CLARICE CLAUDINO DA SILVA, DES(A). JOAO FERREIRA FILHO, DES(A). SEBASTIAO DE MORAES FILHO]

Parte(s):

[VICTOR OLIVEIRA DE LIMA - CPF: 572.230.501-44 (ADVOGADO), IRENE BELTRAMELO BERTELLI - CPF: 918.187.291-72 (EMBARGADO), WANDERLEY BERTELLI - CPF: 474.566.809-06 (EMBARGANTE), ADRIANA REGINA RAGNINI - CPF: 514.625.401-04 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE MORAES FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, REJEITOU OS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO.

E M E N T A

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO – ALEGADA OMISSÃO E CONTRADIÇÃO – VÍCIOS NÃO CONFIGURADOS NO VOTO CONDUTOR –ALUGUEIS DEVIDOS A PARTIR DA CITAÇÃO – PRINCÍPIO DA ADSTRIÇÃO – FATOS E DOCUMENTOS NOVOS – QUESTÃO INOVADORA QUE NÃO FOI APRECIADA NA INSTÂNCIA DE ORIGEM – EMBARGOS REJEITADOS.

1 – À luz do princípio da adstrição,
a tutela de urgência foi deferida nos estritos termos do requerimento formulado pela Embargada, que pediu o recebimento dos aluguéis a partir da citação do Embargante, no valor mensal de R$ 2.600,00 (dois mil e seiscentos reais).

2 -
Os fatos e documentos novos apresentados pelo Embargante, que implicou em completa mudança do cenário fático, devem ser apreciados pelo Juiz da causa, máxime porque o Tribunal de Justiça é instância revisora.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de Recurso de Embargos de Declaração, com pedido de efeitos infringentes, opostos por
Wanderley Bertelli
alegando contradição do julgado.

Aduz que, ao relatar o seu voto (vencido), o Desembargador
Sebastião de Moraes Filho
fundamentou que o pagamento de alugueis deverá retroagir à data da citação (22/01/2021), quando foi constituído em mora.

Por outro lado, no voto adendo da lavra da Eminente 2.ª Vogal, a Desembargadora
Marilsen Andrade Addario
acrescentou que os alugueis são devidos a partir da propositura da ação.

Diante dos posicionamentos dissonantes, o Embargante pediu para que seja sanada a contradição, em especial porque houve unanimidade do julgamento, já que o Relator se rendeu aos argumentos desta Redatora.

Mais adiante, alegou que o julgado é omisso, pois não há provas inconteste de que faz uso exclusivo do imóvel objeto da partilha.

Além disso, o Embargante apresentou
fatos e documentos novos
, consistente na notificação da Embargada (ex-cônjuge) no sentido de que, a partir de 30/06/2021, ficará sob seu encargo (Embargada) zelar e manter o imóvel rural que pretende partilhar, como por exemplo, pagar o salário do caseiro, alimentar os animais etc., uma vez que não reúne condições de arcar sozinho com as despesas do lugar e, ainda, ter que pagar os alugueis atrasados e futuros, em virtude da concessão da tutela de urgência.

Arguiu que as chaves do imóvel foram entregues nas mãos da Embargada, a qual tem total liberdade para arrendá-lo, aliená-lo ou mantê-lo consigo. Registrou que a Embargada deverá contratar novo caseiro, já que dispensou o atual, a fim de evitar invasão e depredação das benfeitorias.

Salientou que foi submetido ao tratamento da Covid19 e que ficou com graves sequelas, reforçando, ainda mais, a impossibilidade de cuidar sozinho da chácara.

Forte nesses argumentos, pediu a reforma da decisão combatida, nos termos do voto vencido. E, caso mantida a decisão Colegiada, pediu para que os alugueis devidos sejam calculados a partir da citação (22/01/2021) até 30/06/2021, data da entrega das chaves para a Embargada.

Eis o necessário relatório.

V O T O R E L A T O R

Do cotejo do acórdão embargado com as razões apresentadas por
Wanderley Bertelli,

não
verifico a alegada
omissão
e
contradição
no voto prolatado por esta Redatora Designada, à luz do art. 1.022 do CPC.

Com efeito, a omissão é característica dos julgamentos
citra petita
em que o julgador se omite na apreciação de pedidos ou de questões relevantes, suscitadas por qualquer das partes ou examináveis de ofício.

Sobre o conceito de omissão, relevante citar Pontes de Miranda, para quem “
supõe que algo tenha estado na petição, ou na contestação, ou em embargos, ou em qualquer ato de declaração de conhecimento ou de vontade, a que o juiz tinha de dar solução, e tenha deixado de atender
” (Comentários ao Código de Processo Civil, Tomo VII, 3ª ed. Rio de Janeiro, Forense, 2002, p. 322).

Aliás, a jurisprudência do Pretório Excelso é uníssona no reconhecimento de que a omissão só se manifesta quando há tópico juridicamente relevante no pedido que não tenha sido apreciado.

No tocante à contradição, conforme entendimento da Corte Superior de Justiça, "
a contradição que autoriza o manejo dos embargos de declaração é a contradição interna, verificada entre os elementos que compõem a estrutura da decisão judicial, e não entre a solução alcançada e a solução que almejava o jurisdicionado
" (REsp 1.250.367/RJ)).

Conforme relatado, o Embargante afirma que o julgado é omisso, pois não apontou qual é o documento que comprova o uso exclusivo do imóvel objeto da partilha.

No voto condutor está claro que é incontroverso o divórcio dos Embargantes, ocorrido em 03/10/2019, o que deu causa à partilha do imóvel rural localizado na rodovia que liga Santo Antônio do Leverger à Barão de Melgaço.

A ocupação exclusiva por parte do Embargante é extraída a partir da sua tese defesa, notadamente no trecho que diz:

“
(...) Em primeiro lugar, registra-se que o Agravado mora na residência da sua atual companheira em Cuiabá,
e fica na chácara sozinho 3 (três) vezes por semana para acompanhar o caseiro e manter os cuidados necessários no imóvel, custeando por conta própria o salário do colaborador e despesas com veterinários, vacinas, ração e energia elétrica
(doc. 3, 3.1, 3.2, 3.3, 3.4 e 3.5). (...)
” (sem destaques no original)

Observa-se que o Embargante se limitou em afirmar que não reside na chácara, e confessou que usufruía do aludido imóvel como se fosse o único dono, tanto que não hesitou em afirmar que pagava todas as despesas do próprio bolso.

Em vista dessa situação, o Colegiado reputou plausível a alegação da Embargada de que o Embargante opôs veemente resistência em indenizá-la na sua meação, bem como se negou a vender o imóvel voluntariamente, passando a usufruir do patrimônio
pro indiviso
em detrimento do seu direito de receber o valor do aluguel pela cota-parte que lhe pertence.

A partir do conjunto fático-probatório produzido na fase de prelibação, ficou evidente que era necessário que o Embargante, ex-cônjuge que fazia uso exclusivo do patrimônio, indenize a Embargada por meio de alugueis, já que ficou alijada da fruição, estando escancarados os requisitos do art. 300 do CPC.

Por isso, a tutela de urgência foi deferida
nos estritos termos do requerimento
formulado pela Embargada, que pediu o recebimento dos aluguéis
a partir da citação
do Embargante, no valor mensal de R$ 2.600,00 (dois mil e seiscentos reais).

É certo, também, que a ilustre 2ª Vogal aderiu ao voto desta Redatora e proferiu voto adendo, obtemperando que os alugueis são devidos a partir da propositura da ação.

Com a devida
vênia
à nobre Colega, entendo salutar não perder de vista o princípio da adstrição do pedido, à luz do art. 460 do CPC, sendo defeso ao julgador proferir decisão de natureza diversa da pedida. Por isso mesmo, reforço que os alugueis atrasados são devidos a contar da
citação válida
, que foi efetivada em 22/01/2021, conforme pleiteado na peça inaugural.

Quanto aos
fatos e documentos novos
apresentados pelo Embargante, que implicou em completa mudança do cenário fático, já que entregou as chaves do imóvel rural para a Embargada, a fim de que esta adote a providência que julgar pertinente, trata-se de questão inovadora que, além de não ter sido apreciada pelo Juiz da causa, não tem o condão de excluir o direito aos alugueis vindicados pela parte adversa.

Feitas essas considerações, ausentes os vícios de omissão e contradição no voto condutor,
REJEITO OS ACLARATÓRIOS
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 14/07/2021